Tribunal: TJPA
Processo: 0810563-53.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810563-53.2023.8.14.0000

PACIENTE: EMERSON FIGUEIREDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
. TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

1.
A prisão preventiva se revela drástica em demasia, considerando a pequena quantidade da droga apreendida (65 gramas) de substância entorpecente conhecida como maconha, não justificando, por si só, o encarceramento preventivo, como tem decidido esta e. Corte;

2. Revelando-se insuficiente o fundamento do decreto de prisão preventiva, desvestido de elementos concretos e idôneos, baseado apenas em apontamentos vagos e genéricos, aplicáveis a qualquer caso, a concessão da ordem ao paciente, vinculada às medidas cautelares do artigo 319, do CPP, é providência que se impõe;

3.
Habeas corpus
conhecido. Ordem concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conceder a ordem impetrada para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), determinando-se a expedição do alvará de soltura em favor de EMERSON FIGUEIREDO DA SILVA, colocando-o em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos i. advogados, Drs.
MÁRCIO ANDRE FARIAS GOMES e RODRIGO OTÁVIO PEREIRA VULCÃO
, em favor do nacional
EMERSON FIGUEIREDO DA SILVA
, preso pela suposta prática do crime do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, ato atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alegam os impetrante, na Id. 14910779, em suma, que:

“O Paciente teve em seu desfavor a decretação de prisão preventiva expedida pelo MM. Juízo da Vara Única de Salinópolis do Estado do Pará em 23 de junho de 2023 nos autos processuais nº 0801535-14.2023.8.14.0048, tendo a prisão sido cumprida em 23 de junho de 2023, estando o Paciente preso até a presente data.

Em 25 de junho de 2023, houve audiência de custódia, oportunidade que foi feito o pedido de revogação da prisão preventiva, com aplicação de medida cautelar diversa, teto o MM. Juiz Coator com base nos mesmos motivos da decisão que decretou e manteve a prisão, por suposto risco da ordem pública e conveniência da instrução processual.

Em suma, os fatos atribuídos ao paciente, são que supostamente este tenha contribuído para o tráfico, capitulado no art. 33 da Lei 11.343/06.

Registre-se que os fatos imputados ao paciente, sequer podem ser tomados como indícios suficientes a uma decretação de prisão preventiva, pois somente o que se coloca em desfavor é, uma pequena porção de pasta de maconha com aproximadamente 65 gramas, pois sequer constam provas de que o paciente mantinha a prática de traficância.

Neste sentido, se faz necessário trazer ao conhecimento de V.Exa., todas as condições em que se encontram o Paciente em que o envolvem, objetivando a Revogação da prisão, vez que salta os olhos a condição do paciente responder ao processo cumprindo medidas cautelares diversa da prisão, sem atrapalhar a investigação e eventual instrução, igualmente como tem feito até o momento de sua prisão e contribuindo com o que for necessário para que possa descortinar a verdade dos fatos.” <sic>

Ao final, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“Ante todo exposto, reque se digne V.Exa., a CONCEDER A LIMINAR PARA REVOGAR, a prisão preventiva de EMERSON FIGUEIREDO SILVA, com aplicação de Medida Cautelar Diversa da Prisão, com consequente expedição de Alvará de Soltura, conforme art. 316 e 319 do CPP e em seguida a ordem do
habeas corpus
liberatório,
in totum,
ratificando-se a liminar.” <sic>

Juntam documentos, Id. 14910780 a 12652443.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 14963231, sendo prestadas às informações, Id. 14998931, tendo o Ministério Público se manifestado pela
concessão da ordem

de
habeas corpus
, para que seja cassada a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, sem prejuízo de que sejam impostas as medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP, ou que seja decretada nova prisão adequadamente fundamentada
, Id. 15078546.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Como visto no relatório, busca-se aqui a concessão da ordem de
habeas corpus
em favor do paciente, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, tendo em vista a pequena quantidade de droga apreendida (65 gramas de maconha).

Da ausência dos motivos ensejadores da cautela preventiva.

Extrai-se dos autos que, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, consignou-se o seguinte,
verbis
:

“(...).

No ofício de comunicação do flagrante, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do flagranteado.

Sabe-se que ao juiz é autorizado a decretação da cautelar preventiva se o caso concreto revelar estarem presentes os requisitos autorizados da medida (garantia da ordem pública/econômica, da aplicação da lei penal, conveniência da instrução, prova da existência do crime e indícios de autoria).

Inicialmente, insta relembrar que é cabível a prisão preventiva quando presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
. Entende-se configurado o
fumus comissi delicti
quando há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. De outra parte, verifica-se o
periculum libertatis
toda vez que a manutenção do acusado ou investigado em liberdade puder acarretar prejuízo à ordem pública, ordem econômica, à conveniência da instrução criminal, ou à aplicação da lei penal.

Pois bem, dito isto, tenho que, na espécie, a materialidade delitiva e os indícios da autoria restaram bem evidenciados, na medida em que, conforme depoimentos testemunhais (id. nº 95501299-fl.02), durante ronda e abordagem, foi encontrado na posse do flagranteado, entorpecente, que se presume ser maconha (id. nº 95501301 - fl.01).

O flagranteado negou a autoria delitiva (id. nº 95501299 -fl.03).

No presente caso os depoimentos das testemunhas, policiais, somados aos demais elementos de convicção, especialmente o laudo toxicológico provisório, que informa a quantidade e natureza da droga, conduzem à segura conclusão de que a conduta do flagranteado se enquadra no tipo descrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Neste aspecto, não vejo nenhum tipo de mácula que pudesse contaminar os depoimentos dos policiais,
por ter ficado esclarecido a forma de como se deu a operação/diligência que culminou na prisão em flagrante do flagranteado.

Pois bem. Sabe-se que a maioria dos procedimentos envolvendo o tráfico ilícito de drogas, excluindo aqueles que iniciam com percuciente trabalho investigativo, voltado para o crime organizado, são flagrantes oriundos de denúncias anônimas, rondas ostensivas, ou ações policiais de combate ao tráfico de drogas, sendo que, via de regras, os agentes presentes são os policiais, as vezes alguns usuários e os flagrados.

A par disso, na maioria das vezes, os policiais são as únicas testemunhas do fato, posto que dificilmente um morador, até mesmo usuários, vem em juízo prestar depoimento identificando os criminosos e o seu modo de atuação, sendo plenamente justificável essa peculiaridade, dado o receio das consequências que possam vir a sofrer, preferindo silenciar e conviver com o tráfico de drogas e os crimes decorrentes desse ilícito.

Ademais, a segregação cautelar do flagranteado é imprescindível para garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), de modo que a custódia cautelar se presta, ainda, para evitar a reiteração delitiva.

Ressalta-se para o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual se dá sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para,
“entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos"
, além de se caracterizar "
pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação". Vejamos:

(omissis)

Assim, empresto credibilidade a palavra dos policiais, a não ser que haja prova robusta em sentido contrário, o que não observei nos autos, bem como não vislumbrei qualquer contradição nos depoimentos colhidos, ou que de qualquer forma queiram prejudicar o flagranteado.

Assim, à luz dos elementos constantes dos autos e do entendimento jurisprudencial, entendo que a gravidade do delito, associada à periculosidade do agente, impõe a necessidade de manutenção da custódia provisória, a bem da ordem pública.

Ainda, a instrução processual sequer se iniciou e a liberação do flagranteado neste momento seria prematura.

Nesses termos e amparado no art. 310, II, do CPP, CONVERTO em Prisão Preventiva a prisão em flagrante EMERSON FIGUEIREDO DA SILVA, para garantia da ordem pública local e por conveniência da instrução criminal, presentes os requisitos do art. 312 c/c o art. 313, I, daquele diploma legal.” <sic>

É cediço que é possível a privação cautelar da liberdade, desde que demonstrada sua imprescindibilidade de forma específica e objetiva, nos elementos concretos que causam perturbação ao normal deslinde do caso, estando alicerçada na garantia da ordem pública ou econômica, da conveniência da instrução criminal ou na aplicação da lei penal, o que não se observa
in casu.

Na hipótese, vislumbra-se que a fundamentação do magistrado
a quo
foi amparada na gravidade do crime de tráfico de drogas e na suposta periculosidade do agente.

Não obstante tais argumentos, verifica-se que a decretação da prisão do paciente, ocorrida no dia 23/06/2023 limita ilegalmente o seu direito de liberdade, pois mostra-se desproporcional, já que a quantidade de droga apreendida não é relevante
(65 gramas de maconha), Id. 14910792, não havendo que se falar periculosidade do paciente, que possui 25 anos de idade, Id. 14910783, é primário, Id. 14910793, sem antecedentes portanto, e tem endereço fixo, Id. 14910784,
ou seja, suas condições pessoais indicam que as medidas cautelares alternativas são suficientes para tutelar o médio risco que ele representa ao meio social.

Nesse compasso, impende pontuar que o parecer do Ministério Público foi no sentido de se substituir a prisão preventiva pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Para mais fundamentar, confira-se da jurisprudência desta e. Corte:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROCEDÊNCIA. SUFICIÊNCIA E PROPROCIOINALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PACIENTE MATRICULADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ EM BREVES, NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA PRESENCIAL. RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA. PRIMÁRIO. BONS ANTECEDENTES. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PARECER FAVORÁVEL DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º E 2º GRAUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE.

- Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito no dia 10/08/2022, por volta das 13h, no porto Point do Açaí, em Breves, acusado da prática do crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, quando policiais civis avistaram o paciente em atitude suspeita na bilheteria da lancha com destino a Melgaço e, diante disso, adentraram na lancha e realizaram busca pessoal e, ao revistá-lo, encontraram 44 pedras de óxi e pequena quantidade de cocaína (termo de constatação provisório – ID nº 74151637, pág. 15 dos autos principais). O flagrante delito fora homologado e convertido em prisão preventiva. A defesa, em seguida, requereu a revogação dessa custódia. O RMP exarou parecer favorável, porém o pleito restou indeferido.

- Constato que o paciente apresenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade em consonância com a realidade fática-processual do caso. Está matriculado na Universidade Federal do Pará em Breves, no curso de licenciatura plena em Matemática presencial (ID nº 10857153); tem residência fixa na cidade de Breves, distrito da culpa, onde reside com seus pais (ID nº 10857153, pág. 04-05); primário, com bons antecedentes (ID nº 10857149 pág. 02-03), tendo sido, inclusive, aprovado e convocado pelo IBGE como recenseador do censo 2022 (ID nº 10857152). Com efeito, essas condições pessoais favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à liberdade provisória nos termos da súmula 08 deste Tribunal, merecem ser devidamente valoradas, caso não tenha sido demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, como na espécie. Nesse compasso, impende pontuar que o parecer do fiscal da lei de 1º grau foi no sentido de se substituir a prisão preventiva pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como se nota no ID nº 10857146, pág. 01-02).

- Por essas razões, vislumbro constrangimento ilegal na decisão de homologação do flagrante do paciente e sua conversão em prisão preventiva e na de indeferimento de sua revogação, eis que o julgador não trouxe dado concreto algum que demonstrasse, a meu sentir, o
periculum libertatis
do paciente. Some-se a isso o fato da pequena quantidade de droga apreendida (44 pedras de óxi e pequena quantidade de cocaína – termo de constatação provisório – ID nº 74151637, pág. 15 dos autos principais). Nesse contexto, tenho, por ora, como suficiente, a imposição de medidas do art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP ao paciente, atento à previsão legal da custódia cautelar como
última ratio
, sobretudo porque a quantidade de droga apreendida não é significativa e está certificado nos autos a primariedade e os bons antecedentes do paciente.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(TJPA –
HABEAS CORPUS
CRIMINAL – Nº 0812314-12.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/10/2022)

HABEAS CORPUS
. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. TESE DE SER O PACIENTE USUÁRIO DE DROGAS E NÃO TRAFICANTE. NÃO CONHECIMENTO. COGNIÇÃO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO
WRIT
. PRECEDENTES DO STJ.

- Aferir se a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, como alega o paciente ou à mercancia ilícita, é questão que exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. PROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO LASTREADO NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E SEUS EFEITOS NEFASTOS, PONDO EM XEQUE A ORDEM PÚBLICA E A PAZ SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE DADOS CONCRETOS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PACIENTE PRIMÁRIO, SEM RESPONDER A OUTRO PROCESSO CRIMINAL. RESIDÊNCIA FIXA, 18 ANOS DE IDADE, ESTUDANTE E TRABALHO LÍCITO DE PINTOR. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSERTAS NO ART. 319, I, II, III, IV, V E IX, DO CPP.

- Extrai-se dos autos que, no dia 21/12/2020, por volta das 16h00, no Residencial Salvação, em Santarém, os policiais Paulo Jorge Gomes Júnior e Cássio Barbosa Castro estavam realizando rondas, ocasião em que abordaram o paciente e, em revista, encontraram um plástico contendo um vegetal esverdeado, com características de maconha. Mencionaram que o paciente confirmou que já estava na atividade há uma semana e que iria vender a droga juntamente com o indivíduo de nome Célio, que era o distribuidor da droga. Salientaram que o paciente os levaram até a casa de Célio, onde foram encontrados vegetais esverdeados aparentando ser maconha. O laudo pericial constatou que a droga era maconha, pesando 1,456g e 9,371g.

- Vislumbro constrangimento ilegal na decisão de homologação do flagrante do paciente e sua conversão em prisão preventiva, eis que o julgador não trouxe dado concreto algum que demonstrasse o
periculum libertatis
do paciente. O decreto preventivo está baseado, exclusivamente, na gravidade abstrata do delito e seus efeitos nefastos à sociedade, colocando em xeque a ordem pública e a paz social, o que, a toda evidência, não é aceito pela jurisprudência pátria, vez que dissociados de elementos concretos. Some-se a isso o fato da pequena quantidade de droga apreendida: maconha pesando 1,456g e 9,371g consoante laudo de constatação provisório de fl. 65 (ID nº 4243245).

- Ademais, o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, já que é primário, respondendo somente a este processo criminal, bons antecedentes (certidão judicial positiva de fl. 164 ID nº 4253663), estudante (fl. 91 ID nº 4243258), 18 anos de idade (fl. 82 ID nº 4243250), residência fixa (fl. 92 ID nº 4243259), atividade lícita de pintor, condições pessoais essas que, associadas aos argumentos supramencionados, revelam que são plenamente suficientes ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

- Nesse contexto, tenho, por ora, como suficiente a imposição de medidas do art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP ao paciente, atento à previsão legal da custódia cautelar como
última ratio
, sobretudo porque a quantidade de droga apreendida não é significativa e está certificado nos autos sua primariedade.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(TJPA –
HABEAS CORPUS
CRIMINAL – Nº 0812811-94.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 09/03/2021)

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E CARÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROCEDÊNCIA. ENCARCERAMENTO QUE NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ALEGAÇÃO DO PACIENTE SER USUÁRIO DE DROGA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA (9,9 NOVE GRAMAS E NOVE DECIGRAMAS DE COCAÍNA). PACIENTE COM QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS, BONS ANTECEDENTES, EMPREGO FIXO E RESIDÊNCIA NO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO INCOMPATÍVEL COM A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA A JUSTIFICAR A SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP, CONDIÇÕES A SEREM IMPOSTAS PELO JUÍZO COATOR. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA NESTES TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. O crime praticado pelo paciente foi do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo a prisão em flagrante delito ocorrida no dia 16/09/2020 e sua custódia convertida em preventiva no dia 18/09/2020. A autoridade coatora, entretanto, não demonstrou a presença dos requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, configurando constrangimento ilegal;

2. A prisão preventiva se revela drástica em demasia, considerando a quantidade ínfima da droga apreendida (9,9 g nove gramas e nove decigramas) de substância entorpecente conhecida como cocaína, não justificando, por si só, o encarceramento preventivo, como tem decidido esta Corte, o STJ e o próprio STF. Precedentes;

3. Nessas condições, resta autorizada a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art.319 do CPP, a serem impostas pelo juízo coator.

4. Ordem conhecida e concedida, nestes termos. Decisão unânime.

(TJPA –
HABEAS CORPUS
CRIMINAL – Nº 0810935-07.2020.8.14.0000 – Relator(a): RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 24/11/2020)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGALIDADE.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. 11,31G DE CRACK, 55,93G DE COCAÍNA E 253,84 G DE MACONHA. PRISÃO. ACUSADO COM 18 ANOS DE IDADE, PRIMÁRIO E QUE NÃO OSTENTA ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...).

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

4. Não se desconhece que, "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).

5. Na hipótese, a quantidade de droga - 11,31g de crack, 55,93g de cocaína e 253,84g de maconha - não se apresenta significante, e o suposto crime não envolveu violência ou grave ameaça, o que evidencia a possibilidade de aplicação de medidas mais brandas, com igual eficácia e adequação, aptas a afastar o
periculum libertatis
.

Além disso, o acusado conta com 18 anos de idade, é primário e não ostenta antecedentes, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 623.618/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)

Acrescento, ainda, que não constato elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, não se revelando a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa,
data venia
.

Assim, em face dos bons predicados pessoais do paciente e da pouca quantidade de droga apreendida, bem como não foi preso comercializando ou encontrado com ele algo que se pudesse presumir a traficância, entendo que a manutenção da constrição não se mostra necessária, sendo cabível a concessão da ordem mediante a imposição da medida cautelar prevista no art. 319 do CPP,
que já determino seja aquela do inciso I, devendo comparecer mensalmente em juízo para justificar suas atividades.

À vista do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do pedido e concedo a ordem pleiteada em favor do paciente EMERSON FIGUEIREDO DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 056.798.572-51, filho de Maria do Socorro Ribeiro Figueiredo, residente na AV. Barão do Rio Branco, S/N, próximo ao Porto, Bairro do Castelo, Cuiarana, Salinópolis/PA, CEP: 68721-000
.

Comunique-se, com urgência, o juízo de origem, remetendo-lhe cópia desta decisão, a fim de que providencie o seu imediato cumprimento naquela instância, cientificando-lhe, na oportunidade, que em caso de descumprimento da cautelar imposta poderá implicar, dentre outras consequências, na decretação de sua prisão preventiva (artigo 282, § 4º, do CPP).

É o voto.

Belém, 24/07/2023